Tribunal: STF
Processo: Rcl 63183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    O Estado do Rio Grande do Sul defende que a referida decisão comporta reconsideração ou reforma, devido a controvérsia do caso em tela ser distinta do que será examinado pelo Supremo naquele leading case, tendo em vista que a responsabilidade subsidiaria atribuída à Fazenda Pública funda-se no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, discussão travada no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 RG).



    Alega que, não havendo discussão sobre a atribuição do ônus da prova, o caso concreto não se subsome à sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118 RG. 



    O agravante insiste que o TST, ao manter a condenação subsidiária do poder público “por força de mera presunção de culpa, ao fundamento de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando”, contrariou o entendimento do STF no Tema nº 246 RG e na ADC nº 16, recusando-se a aplicar a norma inscrita no art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93.



    Pondera que,



    “no presente caso, verifica-se a automaticidade da imputação da responsabilidade. Nenhum outro argumento no sentido de demonstrar a ausência de fiscalização, mas tão somente a afirmação de que diante do não pagamento das verbas trabalhistas, presume-se culpa in vigilando (fiscalização ineficaz) e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ente público.”



    O Estado do Rio Grande do Sul requer a reconsideração ou reforma da decisão, a fim de que se julgue integralmente procedente o pedido exordial, cassando-se a decisão da Justiça do Trabalho, na parte em que impõe ao poder público a responsabilidade subsidiária pelo adimplementos das verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços.



    É o relatório. Decido.



    Dos documentos juntados aos autos, bem como após consulta ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) na internet pela numeração única do Processo nº 21428-35.2015.5.04.0015, observo que há manifestação expressa de órgão colegiado da Corte Superior no sentido de que a condenação imposta pelo Poder Público no âmbito das instâncias ordinárias “não versa sobre o ônus da prova, mas sim sobre a afirmação de culpa expressa”.



    Ante essa peculiaridade, acolho a pretensão do Estado do Rio Grande do Sul de afastamento do Tema nº 1118 RG como parâmetro de análise da presente reclamatória e reconsidero a decisão agravada, passando ao julgamento desta ação com paradigma o Tema nº 246 RG.



    Desde já, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    No caso, a responsabilidade subsidiária foi imputada ao poder público pelos seguintes fundamentos, constantes de acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:



    “O segundo reclamado [Estado do Rio Grande do Sul] contratou com a primeira ré (ID 18a57ba; a7cf2c9), o que não gera qualquer impedimento para o reconhecimento da sua responsabilização subsidiária, e não solidária como afirma, que não é afastada pela legislação vigente, tampouco pela Lei n. 8.666/93. É esse o entendimento consubstanciado na Súmula n. 11 deste Tribunal, que adoto: ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8666/93. A norma do art. 71, parágrafo 1º, da Lei n. 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços’.



    Assim como foi decidido pelo Pleno do E. STF nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16-DF - entendo constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, ao qual não se está negando vigência, tampouco afastando sua incidência por outro motivo que não seja a sua total inaplicabilidade à questão fática em exame, pois não há impedimento ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos entes públicos quanto aos créditos trabalhistas devidos aos empregados de prestadoras de serviços. Descabe, assim, considerar-se desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, diante da distinção existente entre os fatos que compõem cada caso.



    A responsabilidade atribuída ao tomador de serviço (Estado do Rio Grande do Sul) é meramente subsidiária, ficando evidente que a responsabilização não viola o artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, pois assegurado o benefício de ordem. Deste modo, o ente público somente será chamado a responder pelos débitos trabalhistas na hipótese de a empresa contratada não puder efetuar o pagamento - isto é, quando esta não possuir bens suficientes ou caso já tenham sido esgotadas as possibilidades de serem localizados bens passíveis de satisfazerem o débito - o que difere da mera inadimplência. A transferência da responsabilidade à Administração Pública atenta a situação de insolvência da prestadora de serviços (ainda que não declarada), de modo que não se verifica óbice, na Lei de Licitações, ao reconhecimento da responsabilidade meramente subsidiária das entidades licitantes. Deste modo, o que veda o artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 é a responsabilização direta e solidária dos órgãos da Administração Pública, caso diverso do ora analisado.” (grifo nosso)



    Tem-se, dessa perspectiva, que a responsabilidade subsidiária imputada ao Estado do Rio Grande do Sul no caso concreto ora em análise está fundada na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade do ente público pelo inadimplemento das verbas trabalhistas, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG).



    Nesse sentido, vide precedentes do STF:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 50298 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58575 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2023 PUBLIC 11-05-2023)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Estado do Rio Grande do Sul pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente